Tribunal: STF
Processo: RE 1321647
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA A EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM. BASE DE CÁLCULO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS NS. 7.990/1989 E 8.001/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA A EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - CRITÉRIOS DE CÁLCULO - LEI 7.7990/89, LEI 8.001/90 E DECRETO 01/91 - INSTRUÇÕES NORMATIVAS 6, 7 E 8/2000 DNPM. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela União afastada. O debate em questão abarca o regime jurídico da exploração de bens que são, em primeira instância, de titularidade deste ente federado, nos termos do art. 20, inc. IX, de nossa Constituição Federal. Para além disso, a União é também destinatária dos recursos arrecadados pelo instituto guerreado, sendo claro seu interesse de fato e de direito no deslinde da questão. 2. O título de ‘compensação financeira’ atacado pela apelante resultou em vício meramente formal, ligado ao ‘nomen júris’ do instituto, questão com nenhum efeito sobre sua natureza e/ou validade. 3. A Constituição Federal garante aos entes federados a ‘participação no resultado’ (art. 20, § 1º) da atividade de mineração. O termo resultado, em seu sentido econômico, é autêntico gênero dentro do qual várias espécies podem se enquadrar. Cabe ao legislador ordinário e apenas ele, no exercício de sua competência, desenhar com maior grau de concreção a obrigação em tela. Pretender restringir o ‘resultado’ passível de cobrança, ao valor ‘in situ’ do produto da mineração, é alterar o sentido da lei. 4. Apelações improvidas” (fl. 16, vol. 9).
    2. Os recorrentes alegam contrariados o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 34-50, vol. 9).
    Sustentam que “trata-se de ação ordinária, visando a declaração de inexistência de relação jurídica, que autorize os Apelados a exigir, das empresas associadas às entidades Apelantes, o pagamento da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a que elude o art. 20, § 1º, da Constituição Federal, e cuja cobrança foi disciplinada pelas Leis nºs 7.990/89 e 8.001/90, bem como pelo Decreto nº 01/91, além de normas hierarquicamente inferiores, editadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (Instruções Normativas nºs 6/2000, 7/2000 e 8/2000, e Portarias nºs 129/98 e 462/99)” (fl. 35, vol. 9).
    Argumentam que “o V. Acórdão ora recorrido desacolheu a tese da inconstitucionalidade da legislação instituidora da compensação financeira pela exploração de recursos minerais” (fl. 38, vol. 9).
    Salientam que “a legislação, ao cuidar do assunto, optou pela compensação financeira, que, de acordo com a Constituição Federal, há de ter a natureza jurídica de preço público, cujo pressuposto de fato é a exploração mineral e, cuja base de cálculo, o valor do minério in situ, pois, como bem anotou o Pretório Excelso, a empresa de mineração deve ressarcir a pessoa política ou administrativa pela perda decorrente da exaustão do bem extraído” (fl. 41, vol. 9).
    Pedem seja o recurso “provido para o integral acolhimento do pedido principal de declaração de inexistência de relação jurídica que autorize a cobrança, de seus associados, da CFEM, ou, quando menos, com o reconhecimento de que a base de cálculo desta exação deve ser o valor ‘in situ’ dos recursos minerais objeto de exploração, invertidos, em qualquer caso, os ônus da sucumbência” (fl. 50, vol. 9).
    3. O Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM apresentou contrarrazões ao recurso em 25.4.2012 (fls. 99-110, vol. 9) e a União apresentou contrarrazões em 11.5.2012 (fls. 115-117, vol. 9).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI n. 791.292-RG, Tema 339 de repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).
    6. Quanto ao argumento dos recorrentes de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    7. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:
    “Trata-se de demanda que tramitou pelo rito ordinário, onde os autores buscam a concessão de provimento jurisdicional que reconheça a inconstitucionalidade da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, tal como desenhada pelas Leis nos. 7.990/89 e 8.001/90; ou quando menos, a declaração de inconstitucionalidade das normas que fixam sua base de cálculo em valor que não aquele ‘in situ’ dos recursos minerais explorados.
    (…) Fixada a natureza não tributária da obrigação sob debate, melhor sorte não socorre a segunda ordem de alegações veiculadas pela peça recursal. Dizendo noutro giro, nenhum vício macula a base de cálculo legalmente desenhada para a mesma. Para os apelantes, a mesma não poderia ser outra que não o valor ‘in situ’, ou seja, primário, sem nenhum valor agregado, do mineral” (fls. 7-9, vol. 9).
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da constitucionalidade da Lei n. 7.790/1989, pela qual se instituiu a Compensação Financeira para a Exploração de Recursos Minerais – CFEM e da Lei n. 8.001/1991, na qual foram definidos os percentuais a serem aplicados na base de cálculo da compensação, o que foi observado na interpretação dada pelo Tribunal de origem a essa legislação. Assim, por exemplo:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA A EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 7.790/89 E 8.001/90. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.11.2012. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 852.334-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA A EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS N. 7.790/89 E 8.001/90. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 708.398-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.3.2011).
    “Agravo de instrumento. 2. Compensação financeira pela exploração de recursos minerais. 3. Leis 7.990/89 e 8.001/90. Constitucionalidade. Arts. 20, § 1º, 154, I, e 155, § 3º, da CF. Precedentes: RE 228.800 e MS 24.312. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 453.025-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 9.6.2006).
    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. FEDERALISMO. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS, INCLUSIVE PETRÓLEO E GÁS. LEI 5.139/2007 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ATO EDITADO PARA VIABILIZAR ‘O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO’ DAS RECEITAS DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO DESSES RECURSOS, COM PRESSUPOSTO NO ART. 23, XI, DA CF. LEGITIMIDADE DAS NORMAS QUE ESTABELECEM OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE NORMAS SOBRE AS CONDIÇÕES DE RECOLHIMENTO DESSAS COMPENSAÇÕES, INCLUSIVE AS RELATIVAS À SUA ARRECADAÇÃO DIRETA PELO ESTADO. 1. Segundo jurisprudência assentada nesta CORTE, as rendas obtidas nos termos do art. 20, § 1º, da CF constituem receita patrimonial originária, cuja titularidade – que não se confunde com a dos recursos naturais objeto de exploração – pertence a cada um dos entes federados afetados pela atividade econômica. 2. Embora sejam receitas originárias de Estados e Municípios, as suas condições de recolhimento e repartição são definidas por regramento da União, que tem dupla autoridade normativa na matéria, já que cabe a ela definir as condições (legislativas) gerais de exploração de potenciais de recursos hídricos e minerais (art. 22, IV e XII, da CF), bem como as condições (contratuais) específicas da outorga dessa atividade a particulares (art. 176, parágrafo único, da CF). Atualmente, a legislação de regência determina que seja o pagamento ‘efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União’ (art. 8º da Lei 7.990/1989). 3. As providências enumeradas no art. 23, XI, da CF – registro, fiscalização e acompanhamento – possibilitam o controle pelos demais entes federativos das quotas-partes repassadas a título de compensação financeira pelos órgãos federais, com a possibilidade de criação de obrigações administrativas instrumentais, a serem observadas pelas concessionárias instaladas nos respectivos territórios. 4. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não possuem competência para definir as condições de recolhimento das compensações financeiras de sua titularidade, ou mesmo para arrecadá-las diretamente, por intermédio de seus órgãos fazendários. 5. Extrapola a competência comum do art. 23, XI, da CF a instituição de infrações e penalidades pelo atraso no pagamento das compensações financeiras (obrigação principal), bem como sua arrecadação diretamente pela Secretaria de Fazenda Estadual. 6. Ação Direta julgada parcialmente procedente” (ADI n. 6.233, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 6.3.2020).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL. ESTADO PATRIMONIAL. ROYALTIES. REGIME CONSTITUCIONAL. PARTICIPAÇÃO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM. RECEITA PÚBLICA NÃO TRIBUTÁRIA. RECEITAS ORIGINÁRIAS DA UNIÃO. RECEITAS TRANSFERIDAS AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES E CONFRONTANTES. RATEIO FEDERATIVO. LEI FEDERAL E ORDINÁRIA. ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Os royalties possuem natureza jurídica de receita transferida não tributária de cunho originário emanada da exploração econômica do patrimônio público, afastada sua caracterização seja como tributo, seja como indenização. Precedente: RE 228.800, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 16.11.2011. 2. Os royalties são receitas originárias da União, tendo em vista a propriedade federal dos recursos minerais, e obrigatoriamente transferidas aos Estados e Municípios. 3. A legislação prevista no parágrafo único do art. 20 da Constituição da República possui natureza ordinária e federal. Precedente: ADI 4.606, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28.02.2019. 4. É constitucional a imposição legal de repasse de parcela das receitas transferidas aos Estados para os municípios integrantes da territorialidade do ente maior. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida a que se nega procedência” (ADI n. 4.846, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 18.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 725.366-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2013).
    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.157.592/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.5.2019; Recurso Extraordinário n. 187.744/RN, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.5.2018; Recurso Extraordinário com Agravo n. 852.334/PE, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.12.2014; Recurso Extraordinário n. 627.187/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.12.2013; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 766.674/SE, de minha relatoria, DJe 4.11.2013.
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora